Tribunal: TJDFT
Processo: 0739955-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 23603037 e ID 23603040) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor juntou “documentos que não são aptos a comprovar a sua condição de miserabilidade” não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Trata-se de recurso (ID 23198254) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da quitação integral dos seus débitos.
5. Nas razões recursais, alega que empresa ré/recorrida praticou ato ilícito, uma vez que a documentação apresentada comprova o pagamento integral do acordo (ID 23198227) e a inclusão da restrição nos cadastros de inadimplentes (ID 23198225). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, restou incontroversa a quitação apenas da fatura vencida em agosto/2019 no valor de R$ 251,54, cujo débito foi renegociado e pago em agosto/2020 por R$ 192,58 (ID 23198226).
8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. No caso, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), porquanto não comprovou o pagamento dos débitos decorrentes da multa rescisória (quebra de fidelização) e dos serviços proporcionais prestados até a data da efetivação da portabilidade (faturas de junho/2019 e julho/2019), o que justifica a inclusão do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes.
10. Desse modo, é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.